Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007610-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO ZANIN FIORELLI - CPF: 002.529.691-46 (ADVOGADO), AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA - CPF: 103.468.561-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ATO PREPARATÓRIO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTE SODALÍCIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – DÍVIDA SUPERIOR A 30% DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – PREVISÃO LEGAL – ART. 2o, VI, DA LEI No 8.937/92 – PRECEDENTES DO STJ – BLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ATO EXPROPRIATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO CAUTELAR FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2. A medida cautelar fiscal
não se trata de medida com caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens, eis que configura ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, evitando danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

3. Nos termos do art. 4o,
caput
e §1o, da Lei no 8.397/1992, “
a decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação”,
a qual recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador ou do inadimplemento da obrigação fiscal.

4. “’Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza’ (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006). Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal.”(REsp 1.656.172/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/8/2019).

5. As medidas expropriatórias deferidas de bloqueio e repasse da décima parte do salário do agravante, bem como de verbas indenizatórias encontram óbice na impenhorabilidade prevista pelo art. 833, do CPC, bem como se revelam incompatíveis com o procedimento da medida cautelar fiscal, eis que essa visa justamente tornar indisponíveis bens para posteriormente assegurar a satisfação da execução fiscal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Cautelar Fiscal no 1014583-71.2017.811.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual foi concedida medida cautelar fiscal para decretar a indisponibilidade dos bens da empresa executada e dos devedores solidários.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida consubstancia na CDA no 20102146 no valor de R$ 3.114.721.020,51 (três bilhões cento e quatorze milhões setecentos e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), decorrente de multas imputadas à empresa Santa Cruz Industrial Com. Agrícola Pecuária Ltda. e a seus sócios Márcio Rogério Pinheiro e Antônio Darcílio Rodrigues Perestelo.

Diz que em se tratando de dívida de natureza não tributária os sócios da empresa somente poderão ser incluídos na CDA nas hipóteses de abuso de personalidade jurídica, fundamentado no art. 50 do Código Civil e não nas regras do art. 135 do Código Tributário Nacional, e somente o sócio que exerceu a administração da sociedade ao tempo do fato jurídico tributário deve figurar na execução fiscal.

Assevera que nunca integrou o quadro societário da empresa executada e que foi admitido em 01/08/2003 como gerente administrativo, portanto, empregado, e nessa função, ainda que responsável pela gestão administrativa da sociedade, não era seu representante legal, dela se desligando, em 21/11/2005, por dispensa sem justa causa.

Sustenta que na condição de empregado, sem poder de decisão na sociedade, não pode ser responsabilizado pelas dívidas oriundas da atividade empresarial, e, por isso, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, a qual deve ser contra si extinta.

Afirma que estão ausentes os fundamentos legais do pedido cautelar fiscal, uma vez que decorridos sete anos da propositura da execução fiscal, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a indisponibilidade dos bens dos devedores e responsáveis apoiando-se na possibilidade de dilapidação patrimonial e na provável pratica do crime de denunciação caluniosa contra os fiscais envolvidos na ação, cujos fundamentos são infundados, tratando-se de meras cogitações, sem qualquer lastro probatório, apontando, ainda, outras irregularidades no procedimento cautelar fiscal.

Defende, também, a inexistência dos fundamentos legais para a concessão da medida liminar na cautelar fiscal, sustentando que esta não poderia ter sido concedida antes do julgamento da exceção de pré-executividade intentada anteriormente à sua propositura, por possuir pedidos prejudiciais à cautelar fiscal.

Esclarece que o juízo singular fundamentou a indisponibilização dos seus bens pelo fato de não ter sido citado, no entanto, compareceu espontaneamente à execução fiscal para apresentar sua defesa, o que afasta a possibilidade de decretação da medida excepcional, e diz que a decisão liminar viola o § 2o do art. 4o da Lei n. 8397/92.

Combate a indisponibilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, do percentual do salário [décima parte] e da verba indenizatória, que não podem ser objeto de constrição, em razão da sua natureza salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e ser revogada a liminar concedida para determinar o levantamento do valor arrestado na poupança em face de sua impenhorabilidade, a suspensão da penhora sobre a décima parte do salário do autor, bem como a suspensão da retenção da verba indenizatória.

O efeito suspensivo foi concedido – id. 963673 -.

Não apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão – id. 1152217 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1177968-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Cautelar Fiscal no 1014583-71.2017.811.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi concedida medida cautelar fiscal para decretar a indisponibilidade dos bens da empresa executada e dos devedores solidários.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, em 11/05/2017, ajuizou a Medida Cautelar Fiscal Com Pedido de Liminar no 1014583-71.2017.8.11.0041 em face de Santa Cruz Industrial Comercial e Agrícola Ltda., Antônio Darcílio Rodrigues Perestrelo, Márcio Rogério Pinheiro e Agostinho Hideaki Nohama, visando a decretação da indisponibilidade dos bens do requerido e dos devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias, no valor de R$ 3.114.721.020,51 (três bilhões cento e quatorze milhões setecentos e vinte e um mil e vinte reais e cinquenta e um centavos).

O juízo
a quo,
em decisão proferida em 22/06/2017, deferiu a medida cautelar fiscal, com a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR FISCAL para decretar a indisponibilidade dos bens da requerida e dos devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

- Oficie-se a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso para que deposite em juízo os valores referentes à verba indenizatória do requerido
Agostinho Hideaki Nohama,
vinculando a estes autos;

- Oficie-se a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso para que deposite mensalmente em juízo a décima parte do salário do requerido
Agostinho Hideaki Nohama,
nos termos do art. 66, da Lei Complementar 04/1990, vinculando a estes autos;

Comunique-se os órgãos que efetuam registros de bens, para que, no âmbito de suas atribuições façam cumprir a constrição judicial, quais sejam:

- A Comissão de Valores Mobiliários, para que as requeridas não possam dispor de ativos negociados em Bolsa;

- A BMF Bovespa, no endereço indicado na exordial, para que proceda ao bloqueio de eventuais títulos de crédito e ações de qualquer natureza em nome dos devedores;

- Ao Banco Central do Brasil, para que proceda ao bloqueio de todos os ativos financeiros pertencentes às requeridas, encontrados nos órgãos e instituições bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional;

- Ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, para que impeça a transferência de veículos placas JZA 8896, NJQ 9671, e NJR 3491 de titularidade do requerido
Agostinho Hideaki Nohama,
bem como de outros requeridos eventualmente ali registrados;

- Ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, no endereço informado na inicial, para que se impeça a transferência e circulação dos veículos de titularidade dos requeridos, eventualmente ali registrados;

- A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que averbe a indisponibilidade à margem do Registro da empresa requerida, obstando que suas quotas sociais sejam alienadas;

- Aos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos deste Estado, através da Anoreg/MT, para que se abstenham de lavrar qualquer documento de transferência de bens ou direitos pertencentes às requeridas, não sujeitos a registro no álbum imobiliário;

- Aos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo/SP, através da Arisp, para que se abstenham de lavrar qualquer documento de transferência de bens ou direitos pertencentes às requeridas, não sujeitos a registro no álbum imobiliário;

- A Secretaria de Receita Federal, comunicando a indisponibilidade patrimonial e determinando a apresentação das declarações de bens e direitos das requeridas, relativos aos últimos cinco anos, de modo a verificar a evolução patrimonial das mesmas e averiguar a prática de atos praticados em fraude à execução ou crimes contra a ordem tributária (Art. 3o, da Lei Complementar no 105/01).

- Em consonância com o Provimento no 39/2014-CNJ e face à implantação da CNIB, procedo, desde já, o registro da ordem de indisponibilidade de bens de propriedade das partes devedoras,
SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 01.954.185/0001-36,
ANTÔNIO DARCÍLIO RODRIGUES PERESTRELO
, CPF 004.184.248-02,
MÁRCIO ROGÉRIO PINHEIRO
, CPF 256.746.988-56 e
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA
CPF 103.468.561-91, conforme protocolo a ser anexado pela Secretaria da Vara.

Quanto ao pleito de informação de imóveis existentes e registrados de propriedade dos requeridos, indefiro-o, uma vez que tal ônus incumbe à parte autora;

Quanto ao requerimento de id no 8227219, mormente quanto a expedição de ofício à Delegacia de Capitania dos Portos de ilhéus/BA para que paire a indisponibilidade sobre essa embarcação que provavelmente seria do réu
Agostinho Hideaki Nohama,
necessário se faz para a sua apreciação que a parte autora comprove a propriedade da embarcação, uma vez que tal diligência compete à requerente;” (GRIFEI).

Irresignado, o agravante AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, bem como a revogação da medida cautelar deferida liminarmente, que decretou a indisponibilidade dos bens da empresa executada e dos deveres solidários, dentre eles o próprio agravante.

Do contexto fático, verifica-se que a medida cautelar fiscal fora distribuída após o ajuizamento da execução fiscal no 3618-95.2010.811.0041 e que a medida cautelar foi ajuizada quando ainda não havia ocorrido a citação dos executados.

Importante ressaltar que, diversamente do alegado pelo agravante, a CDA se refere a débitos oriundos de multas por descumprimento de obrigações acessórias de natureza tributária, isto é, o registro indevido de crédito fiscal de ICMS, referente a documentos fiscais falsos, bem como documentação fiscal que não corresponde à saída de mercadoria.

No tocante à ilegitimidade passiva
, é certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Como na Certidão de Dívida Ativa consta o nome da empresa, dos sócios e do gerente (agravante) como coobrigados, não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados, o que demanda instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL —
SÓCIO
CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — I
LEGITIMIDADE
PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO
SÓCIO
QUE CONSTA NA
CDA
- PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE
– RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra
sócio
que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa –
CDA.
Verificando que os nomes dos
sócio
s foram incluídos na
CDA
como corresponsáveis, em razão da presunção de
legitimidade
da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao
sócio
o
ônus
de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Não obstante a isso, há notícia nos autos de que no agravo de instrumento de no 1000321-11.2018.8.11.0000, a relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves já rechaçou a mesma tese arguida de ilegitimidade passiva por ser mero administrador da sociedade à época dos fatos ocorridos, aduzindo ser necessária a dilação probatória por meio de embargos à execução fiscal, conforme acórdão – id. 3691957 -.

Quanto à possibilidade da medida cautelar fiscal deferida
,

esta obedece ao procedimento instituído pela Lei Especial no 8.397/1992, restando estabelecido em seu art. 1o que essa poderá ser requerida após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial.

Ainda, nos termos do art. 2o da supracitada legislação, a medida poderá ser requerida contra os devedores na seguintes hipóteses, senão vejamos:

Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio
;

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal
:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade
;

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;

VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei;

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário
;

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Com efeito, não se trata de medida com caráter satisfativo ou de ato expropriatório de bens, uma vez que o procedimento cautelar fiscal constitui ato preparatório com intuito de preservar a higidez e efetividade do executivo fiscal nos interesses da Fazenda Pública, ou seja, para evitar danos ao credor por meio de medidas que resguardem tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

Outrossim, nos ditames dos art. 4o,
caput
e §1o, da Lei no 8.397/1992, “
a decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação”,
a qual recairá somente sobre os bens do ativo permanente , podendo ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador ou do inadimplemento da obrigação fiscal.

Delineado este cenário, para a concessão da medida cautelar fiscal se exige a apresentação pelo ente público de qualquer prova literal da constituição do crédito fiscal – prescindível aqui a constituição definitiva do crédito - , bem como de prova documental de alguma das hipóteses previstas no supracitado artigo.

Sobre a questão, o juízo
a quo
acolheu o pedido, sob os seguintes fundamentos :

“Pois bem, o cadastro de contribuintes acostado no id no 7389139 aponta que o capital social da empresa requerida é de R$10.000,00 (dez mil reais), o que demonstra a impossibilidade de a parte requerida arcar com os débitos perante o Fisco Estadual, além do mais indicou que a suspensão do cadastro do contribuinte foi baixado “ex-officio”.

Para corroborar, resta provada a dívida consubstanciada na CDA no 20102146, cujo valor totaliza R$3.114.721.020,51 (três bilhões e cento e quatorze milhões e setecentos e vinte e um mil e vinte reais e cinquenta e um centavos).

(...)

Com relação ao requerido, embora não conste Agostinho Hideaki Nohama no contrato social como sócio da empresa requerida, consigna-se que exercia papel de administrador da ré, além do que no Processo Administrativo Tributário no 149/06 foi arrolado como contribuinte solidário por ter participado ativamente dos fatos lá apurados, tendo, inclusive, sido incluído na CDA objeto da presente ação.

Ainda em relação ao réu Agostinho Hideaki Nohama, verifico que o mesmo atualmente é funcionário público estadual de carreira do Estado de Mato Grosso, onde exerce a função de Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda, auferindo salário mensal de R$23.551,92 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e um mil reais e noventa e dois centavos), como demonstra o documento de id no 6861897, e verba indenizatória no montante variável entre R$3.000,00 (três mil reais) e R$6.000,00 (seis mil reais), conforme disposto no §2o, do art. 2o, da Lei Complementar Estadual no 79/2000.

Dessa maneira, merece acolhimento o depósito em juízo dos valores que seriam pagos ao mesmo a título de verba indenizatória, isto porque é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios nesse sentido, conforme se vê da vasta jurisprudência colacionada na inicial, posto que a mesma não tem o condão de impenhorabilidade, uma vez que não tem caráter retributivo alimentar além do que, não está inserido no rol do artigo 833, do CPC.

De igual forma, é de se acolher o bloqueio cautelar da décima parte do salário do senhor, eis que na condição de servidor público estadual é aplicável a espécie Agostinho Hideaki Nohama Lei Complementar no 04/1990.

Nesse sentido, a citada legislação rege em seu artigo 66 que “As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento”, ou seja, uma vez decretada a indisponibilidade de bens do requerido, no caso em comento, o réu Agostinho Hideaki Nohama, coerente que se autorize o desconto em parcelas mensais para fins de reposições ao erário no montante autorizado, qual seja, a décima parte da remuneração do mencionado requerido.”

Diante disso, os fatos apresentados pelo agravado na inicial da ação cautelar demonstram que a dívida discutida aqui é a maior no Estado de Mato Grosso, atingindo em 2017 o valor astronômico de
R$ 3.114.721.020,51 (três bilhões cento e quatorze milhões setecentos e vinte e um mil e vinte reais e cinquenta e um centavos) em decorrência das supostas práticas fraudulentas da empresa e de seus administradores.

Por outro lado, o próprio patrimônio da empresa remonta a apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto os bens do agravante perfazem a quantia de R$ 173.230,99 (cento e setenta e três mil e duzentos e trinta reais), razão pela qual resta devidamente comprovado que o débito ultrapassa 30% do patrimônio conhecido dos devedores, nos termos da hipótese do art. 2o, VI, da Lei da Medida Cautelar Fiscal.

Em decorrência disso, tanto o extenso procedimento realizado pela Administração Pública, como a situação financeira da empresa evidenciam também que a responsabilidade da dívida recairá sobre os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica, na forma do art. 135, do Código Tributário Nacional.

Partindo dessas premissas, frente o montante da dívida executada, bem como a gravidade da fraude praticada pela empresa, não se pode permitir que os sócios se desfaçam de seu patrimônio, sob pena de majorar ainda mais o elevado prejuízo sofrido pelo erário e pela própria sociedade.

Além disso, em observância ao art. 4o, §2o, da aludida lei,
“a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador (§ 1o), desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública”
, hipótese essa que se mostra evidente nos autos, haja vista que há probabilidade de esvaziar o patrimônio que poderia responder pela dívida.

A respeito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.

Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou

jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a

sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da

execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base

no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela

legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os

débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois

"os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial

secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar

fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux,

Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006).

2.

2. Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos
tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal.

3. Sendo o caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1o do art. 4o da Lei n. 8.397/1992.

4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao processo executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admitindo, desde logo, que alcance pessoas não integrantes do polo passivo.

5. Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo, não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade alcança as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente.

6. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.656.172/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/8/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial que ataca a concessão de medida liminar em ação cautelar fiscal.

2
. No caso dos autos, a propositura da ação cautelar fiscal mostra-se justificada, pois, além de ter sido ajuizada depois de constituído o crédito tributário pelo lançamento (REsp 466.723/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/06/2006), ostenta como causa de pedir o risco de esvaziamento do patrimônio do devedor, circunstância essa que possibilitaria a medida urgente antes mesmo da
constituição
do crédito tributário e até nos casos em que estivesse com a exigibilidade suspensa (REsp 1.163.392/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/08/2012).

3. Constatado que o acórdão recorrido, proferido em sede de juízo provisório, encontra-se razoavelmente fundamentado, não há como se afastar o óbice de conhecimento do apelo raro contido na Súmula 735/STF: 'não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'.

4. A revisão do acórdão recorrido quanto à existência de indícios suficientes para deferir a liminar postulada na ação cautelar fiscal exige o reexame de matéria fática, inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido."(AgRg no REsp 1453963/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/09/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO.
É cabível a decretação da indisponibilidade dos bens do devedor tributário por meio da medida cautelar fiscal, prevista pela Lei 8.397/92. A decretação de indisponibilidade dos bens dos sócios na ação cautelar fiscal exige os mesmos requisitos previstos pelo Código Tributário Nacional para o redirecionamento da execução fiscal (artigo 135, III do CTN). No processo administrativo restou apurada a intenção da empresa e de seus sócios de suprimir ou reduzir tributo por meio de omissão ou alteração de informação e documentos fiscais. A existência de indícios de crime, por implicar em infração à lei, autoriza o redirecionamento do feito ao sócio administrador.
Configurada a responsabilidade pessoal dos agravados pela infração, a eles também deve ser estendida a indisponibilidade patrimonial. A incumbência de comunicar aos órgãos competentes a decretação de indisponibilidade de bens é do juízo que a proferiu, em virtude da aplicação do artigo 185-A do CTN. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 00263354620144030000 SP 0026335-46.2014.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. MEDIDA PREPARATÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2o, INCISO VI DA LEI 8937/92.
DÍVIDA SUPERIOR A 30% DO PATRIMÔNIO CONHECIDO. EXTENSÃO AOS SÓCIOS. ARTIGO 4o DA MESMA LEI. REDIRECIONAMENTO. QUESTÃO A SER ENFRENTADA EM AUTOS DE EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 10328306 PR 1032830-6 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 25/06/2013, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1137 09/07/2013)

Assim, não vislumbro irregularidade na decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, uma vez que restou devidamente preenchida a hipótese legal para a medida cautelar fiscal requerida pelo agravado.

Entretanto, as medidas expropriatórias deferidas pelo juízo
a quo
, quais sejam, o bloqueio e repasse da décima parte do salário do agravante, bem como de verbas indenizatórias revelam-se incompatíveis com o procedimento da medida cautelar fiscal, eis que essa visa justamente tornar indisponíveis bens para posteriormente assegurar a satisfação da execução fiscal.

Somado a isso, a Fazenda Pública está requerendo bloqueio de verbas de cunho remuneratório, cuja impenhorabilidade é resguarda pelo art. 833, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, manutenção dessas determinações importaria em permissão de atos de penhora e de outros atos expropriatórios, o que não é o intuito neste tipo de ação, devendo tais medidas ser perseguidas pelas vias próprias da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para afastar as penhoras e retenções sobre as verbas salariais e remuneratórias contas do agravante, bem como dos valores oriundos de caderneta de poupança que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC), mantida a indisponibilidade dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020